Tribunal: TJDFT
Processo: 0726405-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0726405-80.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: GUILHERME VALADARES VASCONCELOS DECISÃO Intime-se o recorrente para, no prazo de 48 horas, apresentar o comprovante de pagamento referente a guia ID 30805939 (pág. 1) e a guia referente ao comprovante de pagamento ID 30805939 (pág. 2), sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998). Adverte-se que nos termos do enunciado no 122 do Fonaje, "É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado". (XXI Encontro – Vitória/ES). Retire-se o presente feito da pauta de julgamento. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito